Tribunal: TJMMG
Processo: 2000053-22.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DECRETADA EM FAVOR DO RÉU EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 205, §2º, INCISO I, COMBINADO COM O ART. 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] E DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR [ART. 157 DO CPM] - PRELIMINARES:
1) INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - INOCORRÊNCIA - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE RECORRER EM ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO.
2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INACOLHIMENTO - PRESENÇA DO BINÔMIO ADEQUAÇÃO MAIS NECESSIDADE OU UTILIDADE - PEDIDO COM INTUITO DE AFASTAMENTO DE EFEITOS EXTRAPENAIS, CÍVEL E ADMINISTRATIVO.
3) ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCEDIMENTAL RELACIONADA A APLICAÇÃO DE INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 - VEDAÇÃO PREVISTA NO DISPOSITIVO DA PRÓPRIA LEI - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90 - A DA LEI N. 9.099/95 JÁ APRECIADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PRECEDENTES: HC 135677 ED, RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO; HC 151333-AgR, RELATORIA DO MINISTRO LUIZ FUX; E HC 99743, RELATORIA MINISTRO MARCO AURÉLIO).
MÉRITO: PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA - DESCABIMENTO - PROVAS INSUFICIENTES PARA FORMAR-SE UM JUÍZO DE CONVICÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS DELITOS, SEM AFASTAR-SE A INOCORRÊNCIA DA CONDUTA - FATOS GRAVES - BENEFÍCIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES DA SENTENÇA - PRELIMINARES AFASTADAS, RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000053-22.2020.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000103-54.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/10/2022 Publicação: 28/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DECRETADA EM FAVOR DO RÉU EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 205, §2º, INCISO I, COMBINADO COM O ART. 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] E DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR [ART. 157 DO CPM] – PRELIMINARES: 1) INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – INOCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE RECORRER EM ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INACOLHIMENTO – PRESENÇA DO BINÔMIO ADEQUAÇÃO MAIS NECESSIDADE OU UTILIDADE – PEDIDO COM INTUITO DE AFASTAMENTO DE EFEITOS EXTRAPENAIS, CÍVEL E ADMINISTRATIVO. 3) ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCEDIMENTAL RELACIONADA A APLICAÇÃO DE INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 – VEDAÇÃO PREVISTA NO DISPOSITIVO DA PRÓPRIA LEI – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90 – A DA LEI N. 9.099/95 JÁ APRECIADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PRECEDENTES: HC 135677 ED, RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO; HC 151333-AgR, RELATORIA DO MINISTRO LUIZ FUX; E HC 99743, RELATORIA MINISTRO MARCO AURÉLIO). MÉRITO: PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA – DESCABIMENTO – PROVAS INSUFICIENTES PARA FORMAR-SE UM JUÍZO DE CONVICÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS DELITOS, SEM AFASTAR-SE A INOCORRÊNCIA DA CONDUTA – FATOS GRAVES – BENEFÍCIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES DA SENTENÇA – PRELIMINARES AFASTADAS, RECURSO IMPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd PM Danilo Xavier Almeida e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, para manter a sentença a quo nos seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo número 161.628-3, Sd PM Danilo Xavier Almeida, em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolvê-lo dos delitos de violência contra superior e de homicídio qualificado tentado previstos, respectivamente, no art. 157 e no art. 205, §2º, inciso I, c/c o art. 30, inciso II, todos do Código Penal Militar (CPM), e condená-lo pela prática do crime de recusa de obediência, descrito no art. 163 do CPM (Evento 204 – AJME). Em 9 de janeiro de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Sd PM Danilo Xavier Almeida, imputando-lhe a prática dos delitos de violência contra superior, recusa de obediência e homicídio qualificado tentado. Narra a denúncia: [...] No dia 25 de dezembro de 2019, por volta das 18h25min, na cidade de Nova Lima/MG, o denunciado tentou, por motivo fútil, matar o Cb PM Ramon Ribeiro Freitas, não lhe ceifando a vida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nas mesmas condições de espaço e tempo citadas, o denunciado se recusou a obedecer ordem manifestamente legal sobre matéria de serviço e praticou violência contra o seu superior. Consta dos autos que, o denunciado, estando escalado na função de intendente do 4º/1º turnos do dia 25/12/2019, se recusou a obedecer as ordens legais emanadas pelo superior hierárquico, Cb PM Ramon Freitas, no sentido de auxiliar nos trabalhos da SOU da unidade, para que atendesse o telefone e realizasse a coleta dos anúncios dos pelotões. Insatisfeito com a referida determinação, o denunciado, além de não cumprir a determinação, aproveitando-se da situação de ser o intendente, apoderou se de uma pistola Imbel, modelo MD5 .40, com número de patrimônio EKA 06590, carregada com sete munições, de carga da Polícia Militar e se dirigiu à SOU da Unidade, local onde se encontrava o Cb PM Ramon Freitas, que estava ao telefone com o CPU da Unidade, informando sobre o descumprimento da ordem emanada ao denunciado, quando este apontou a arma na direção da cabeça do ofendido, momento em que este se levantou e entrou em luta corporal com o denunciado, momento em que foi efetuado um disparo com a arma de fogo, que atingiu o piso da SOU. Ato contínuo, mesmo após o desrame, a luta corporal entre o denunciado e o seu superior continuou, sendo que o embate prosseguiu pelo corredor da unidade, cessando apenas no momento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em que o denunciado percebeu a aproximação da viatura do CPU do turno, 1º Sgt PM Vandeir Luís Barbosa, que seguia com a sirene da viatura ligado. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, porque o Cb PM Ramon Freitas, em ato de reflexo, conseguiu retirar da sua mira a arma empunhada pelo denunciado. O crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado empunhou a arma e efetuou o disparo apenas porque ficou insatisfeito com a ordem emanada pelo superior. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 205, § 2º, I, c/c art. 30, II (homicídio tentado qualificado por ser cometido por motivo fútil), art. 163 (recusa de obediência) e art. 157 (violência contra superior), c/c art. 79 (concurso de crimes), todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. (Evento 1 – DENUNCIA1 – AJME) O juiz de direito da 2ª AJME recebeu a denúncia em 20 de janeiro de 2020 (Evento 1 – RECE_ DENUN2 – AJME). Em audiência presencial, realizada em 11 de março de 2020, houve a oitiva da vítima (Cb PM Ramon Ribeiro Freitas) e de 2 (duas) testemunhas arroladas pela acusação (1º Sgt PM Vandeir Luís Barbosa e Cb PM José Vinícius da Fonseca Sales) (Evento 36 – AJME). Em 25 de junho de 2020, foram ouvidas, em audiência presencial remota, 3 (três) testemunhas arroladas pela defesa (Cap PM Flávio Tafuri Mattoso, 1º Ten PM Reginaldo Guedes e 2º Ten PM Camila Nigri Caetano de Oliveira). Na oportunidade, a defesa requereu que o interrogatório fosse realizado de forma presencial, o que foi indeferido pelo CPJ, por maioria de votos, razão pela qual o ato foi realizado de maneira remota. Contra a decisão do CPJ, o representante de Ministério Público interpôs correição parcial, a qual foi devidamente recebida apenas em seu efeito devolutivo (Evento 85 – AJME). O parquet apresentou as razões da correição parcial interposta na referida audiência (Evento 88 – AJME), bem como impetrou mandado de segurança (Autos n. 2000101-84.2020.9.13.0000), a fim de que fosse dado efeito suspensivo à impugnação (Evento 91 – OFIC2 – AJME), sendo o pleito deferido por este relator, quando do exame do pedido liminar (Evento 91 – DEC3 – AJME). Em audiência presencial remota, realizada em 18 de agosto de 2020, o CPJ, em juízo de retratação, manteve a decisão que indeferiu o pedido de realização do interrogatório de forma presencial (Evento 107– AJME). Em 3 de dezembro de 2020, a Segunda Câmara deste Tribunal, por maioria de votos, negou provimento à correição parcial e, consequentemente, determinou que fosse restaurada a validade do interrogatório do acusado realizado por videoconferência, bem como de todos os atos processuais posteriores a ele, os quais eventualmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 teriam sido praticados, retomando-se o trâmite regular da presente ação penal (Evento 124 – OFIC2 – AJME). Foram opostos embargos infringentes e de nulidade (Autos n. 2000001-95.2021.9.13.0000) do acórdão proferido quando do julgamento da correição parcial, tendo o Pleno deste Tribunal Militar, em 7 de abril de 2021, por maioria de votos, negado provimento ao recurso e mantido incólume a decisão majoritária proferida pela Segunda Câmara (Evento 140 – ACORD2 – AJME). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a acusação requereu a juntada do Exame de Corpo de Delito do ofendido Cb PM Ramon Ribeiro Freitas (Evento 89 – AJME). Já a defesa pleiteou a realização da perícia psicopatológica no acusado e a juntada do seu Extrato de Registros Funcionais e do Extrato da vítima, bem como a juntada do Exame de Corpo de Delito do réu (Eventos 98, 151 e 159 – AJME). Em audiência presencial remota, realizada em 12 de maio de 2021, o CPJ, à unanimidade de votos, deferiu o pedido de realização do exame de insanidade mental no réu e suspendeu o processo até a sua efetivação pela Junta Central de Saúde (JCS) (Evento 163 – AJME). A defesa apresentou quesitos à realização do exame de insanidade mental (Evento 171 – AJME). O laudo do incidente de insanidade mental do acusado foi homologado pelo CPJ (Evento 27 – Autos n. 2000504-13.2021.9.13.0002 – AJME), tendo sido retomada a marcha processual (Evento 178 – AJME). Em sessão de julgamento presencial remota, realizada no dia 9 de maio de 2022, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, com base no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal. O CPJ, por maioria de votos, absolveu o réu do delito de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 205, §2º, inciso I, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. À unanimidade de votos, o CPJ absolveu o acusado do crime de violência contra superior, descrito no art. 157 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e o condenou pela prática do delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM, sujeitando-o à pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, concedido o sursis da pena (Evento 197 – AJME). A sentença (Evento 204 – AJME) foi lida em audiência realizada no dia 16 de maio de 2022 (Evento 205 – AJME). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (Evento 197 – AJME). Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, suscitou a nulidade do processo, nos termos do art. 500, incisos III, alínea “e”, e IV, do CPPM, sob o argumento de que houve violação do devido processo legal, em razão de o CPJ não ter aberto vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do cabimento da transação penal ou da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 suspensão condicional do processo. Além disso, ressaltou que os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo são compatíveis com o processo penal militar, de modo que o art. 90-A da Lei n. 9.099/95 deve ser declarado incidentalmente inconstitucional. No mérito, alegou que o fundamento utilizado para a absolvição do réu em relação aos crimes de homicídio qualificado tentado e violência contra superior deve ser alterado para o previsto nas alíneas “b” ou “d” do art. 439 do CPPM. Destacou que, pelas provas colhidas nos autos, o crime de homicídio qualificado tentado não restou configurado, em virtude da atipicidade da conduta, pois comprovada a ausência de animus necandi por parte do acusado. Asseverou que, ainda que não seja acolhida a tese de atipicidade da conduta, deve ser reconhecida a legítima defesa, salientando que o ofendido, que se encontrava em tratamento psiquiátrico, agiu em legítima defesa putativa e que o acusado agiu em legítima defesa própria, pois aquele tentou tomar-lhe a arma de fogo que empunhava, por ser intendente e, consequentemente, responsável pela guarda do quartel no dia dos fatos. Sustentou, por fim, que a absolvição do delito de homicídio qualificado tentado, seja por atipicidade ou pelo reconhecimento da legítima defesa, absorve o crime de violência contra superior, uma vez que calcado na mesma conduta (Evento 219 – AJME). Em contrarrazões, o parquet alegou que a preliminar aventada não deve ser acolhida, salientando que a transação penal é hipótese de conciliação pré-processual, razão pela qual preclui com o oferecimento da denúncia ou, pelo menos, com o seu recebimento sem insurgência. Salientou que, no momento do oferecimento da denúncia, não estavam presentes os requisitos para oferecimento da transação penal ou da suspensão condicional do processo, diante do concurso de crimes. Ademais, destacou que as circunstâncias do fato revelaram a acentuada culpabilidade do réu ante a futilidade do motivo que deu ensejo ao cometimento dos delitos, o que entende afastar a possibilidade de oferecimento do sursis. No mérito, sustentou que, no caso, não existem provas de que os fatos não ocorreram, impedindo, portanto, o reconhecimento da absolvição com base alínea “a” do art. 439 do CPPM. Asseverou que, pelas provas angariadas no feito, não restou comprovada a legítima defesa sustentada pela defesa do acusado. Por fim, requereu a rejeição da preliminar e, no mérito, o não provimento do recurso (Evento 222 – AJME). A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação, em razão de sua intempestividade e da ausência de interesse recursal. No mérito, opinou pelo total desprovimento do recurso, mantendo-se, na íntegra, a sentença proferida em primeira instância. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] Pois bem, como se sabe, são pressupostos gerais de admissibilidade de qualquer recurso a previsão legal, legitimidade, tempestividade e o interesse. Inicialmente, verifica-se que o ato recursal está intempestivo. Isso porque, de acordo com o artigo 529 do Código de Processo Penal Militar, o prazo para a interposição de apelação é de cinco (05) dias a partir da ciência da decisão recorrida. Como no caso concreto o réu e seu Defensor não compareceram à audiência de leitura da sentença, determinou o juízo a intimação da defesa acerca da decisão (evento 205 - ATA1 dos autos de 1ª instância), o que se efetivou no dia 26/05/2022 - quinta-feira (evento 211 - ATA1 dos autos de 1ª instância). Contudo, o apelo somente foi interposto na data de 1º/06/2026 - quarta-feira (evento 214 - ATA1 dos autos de 1ª instância), ou seja, 6 dias após o ato de ciência da decisão recorrida, não restando, assim, qualquer dúvida acerca da extemporaneidade da apelação. Como se não bastasse, também não se encontra presente o interesse por parte do apelante, o que torna a forma recursal imprópria e as partes ilegítimas. Isso porque a defesa restringiu expressamente o seu inconformismo à fundamentação para as absolvições do réu pelos delitos de tentativa de homicídio e violência contra superior, não contestando a condenação pelo crime de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do CPM. Sendo a parte quem delimita o objeto de apreciação recursal, apenas o que foi alegado nas razões é o que deverá ser analisado. Limitado, desta maneira, o objeto recursal à parte absolutória da sentença e considerando que a absolvição foi decretada sem qualquer ressalva, essa parte da decisão não gerou ao acusado nenhuma sucumbência, que é exatamente a desconformidade entre o que foi pleiteado e o que foi concedido. Reconhecendo-se o interesse em recorrer como decorrente da sucumbência, restou ausente um dos pressupostos recursais no tocante à parte absolutória da decisão, o que, também preliminarmente, impede o conhecimento do apelo defensivo. Se, apesar de tudo, vier a ser conhecido o recurso da defesa, tendo sido rebatido, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica integralmente as contrarrazões recursais (evento 222 dos autos de 1ª instância), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, protestando pela sua rejeição. Pelo exposto, o Ministério Público de 2ª instância opina pelo não conhecimento da apelação interposta pela defesa e, caso conhecida, pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância constante do evento 204 (autos de 1ª instância) (Evento 33 – TJM). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Insurge-se o defesa do militar contra decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolvê-lo dos delitos de violência contra superior e de homicídio qualificado tentado, previstos, respectivamente, no art. 157 e no art. 205, §2º, inciso I, c/c o art. 30, inciso II, todos do Código Penal Militar (CPM), e condená-lo pela prática do crime de recusa de obediência, descrito no art. 163 do CPM (Evento 204 – AJME). Passo à análise das preliminares suscitadas pelas partes. 1) Da intempestividade do recurso Sobre a admissibilidade do recurso, a eminente procuradora de justiça suscita uma preliminar de intempestividade, considerando que, no caso concreto, o réu e seu defensor não compareceram à audiência de leitura da sentença, razão pela qual o juízo determinou a intimação da defesa acerca da decisão (Evento 205 - ATA1 dos autos de 1ª instância), o que se efetivou no dia 26/05/2022 – quinta-feira (Evento 211 - ATA1 dos autos de 1ª instância). Afirma que, contudo, o apelo somente foi interposto na data de 1º/06/2026 – quarta-feira (Evento 214 - ATA1 dos autos de 1ª instância) –, ou seja, 6 dias após o ato de ciência da decisão recorrida. Nesse aspecto, da leitura dos documentos juntados aos autos, percebe-se que a Defesa já havia manifestado o interesse de recorrer desde a sessão de julgamento (Evento 197 – ATA1 – AJME). Equivocou-se o meritíssimo juiz de direito ao renovar a intimação da defesa para interpor recurso (Evento 205 – ATA1 – AJME), em vez de determinar a abertura de vista para apresentação das razões recursais. Passo pela primeira preliminar suscitada pela eminente procuradora de justiça. Diante da tempestividade do recurso, recebo a apelação interposta pela defesa do número 161.628-3, Sd PM Danilo Xavier Almeida, por ser próprio e tempestivo. 2) Da ausência de interesse recursal Em seu parecer de Evento 33 – TJM, a eminente procuradora de justiça disse que não se encontra presente o interesse por parte do apelante, o que torna a forma recursal imprópria e as partes ilegítimas. Aduziu que a defesa restringiu expressamente o seu inconformismo à fundamentação para as absolvições do réu pelos delitos de tentativa de homicídio e violência contra superior, não contestando a condenação pelo crime de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do CPM. Aduziu, ainda, que limitado, desta maneira, o objeto recursal à parte absolutória da sentença e considerando que a absolvição foi decretada sem qualquer ressalva, essa parte da decisão não gerou ao acusado qualquer sucumbência, que é exatamente a desconformidade entre o que foi pleiteado e o que foi concedido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Alegou que interesse em recorrer é reconhecido a partir da sucumbência e que restou ausente um dos pressupostos recursais no tocante à parte absolutória da decisão, o que, também preliminarmente, impede o conhecimento do apelo defensivo. Pois bem, segundo entendimento adotado em nossos tribunais, admite-se a interposição de recurso contra decisão absolutória com a finalidade de que o réu seja absolvido por fundamento diverso do exposto na sentença, em consideração aos efeitos extrapenais distintos que podem advir das hipóteses da absolvição. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO - CORRUPÇÃO PASSIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO. - Diante de sentença que absolve o réu por insuficiência de provas, e, por isso, incapaz de ilidir a responsabilidade civil, há interesse recursal na busca de fundamento absolutório mais favorável ao agente, tal como se sucede na aplicação dos incisos I e IV do artigo 386 do Código de Processo Penal. - No caso, não é possível modificar a capitulação legal que a sentença utilizou para absolver o réu, haja vista que os elementos constantes dos autos não revelam, de forma indubitável, que ele não concorreu para a prática delitiva. (TJMG - Apelação Criminal 1.0720.10.003752-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 19/07/2022) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO (ART.213, §1º DO CP) - ADOLESCENTE DE 15 (QUINZE) ANOS DE IDADE - CONHECIDO O RECURSO PARA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - CABIMENTO - ATO SEXUAL E AUTORIA CONFIRMADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO - PALAVRA DA VÍTIMA SEM AMPARO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - É cabível conhecer de recurso de apelação interposto pelo réu, se a sentença absolutória foi por insuficiência de provas (art.386, VII do CPP), pleiteando o apelante que o fundamento para absolvição seja a inexistência do fato (art.386, I do CPP). - No processo penal, para que haja um decreto condenatório, a prova deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, sob pena de aplicação do princípio in dubio pro reo. - Por opção legislativa, não sendo caso de estupro de vulnerável (art.217-A do CP), não há presunção da violência. Deve estar presente o elemento subjetivo (dolo), comprovando o constrangimento da adolescente maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos de idade (art.213, §1º do CP), por violência ou grave ameaça, para a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso. (TJMG - Apelação Criminal 1.0392.20.000278-1/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO EM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de ameaça, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelas declarações das vítimas e pelo depoimento da testemunha, bem como por outros elementos idôneos aptos a ensejar a condenação. 2. Inviável a alteração do fundamento da absolvição por insuficiência de provas para inexistência do fato, uma vez que a ameaça com relação à ofendida, existiu, todavia, não houve provas suficientes para basear a condenação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF, acórdão 1367305, 00000387320198070002, relator: Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 8/9/2021) PENAL E PROCESSO PENAL - LESÕES CORPORAIS - APELO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO - CPP 386 VIII PARA III - INTERESSE RECUSAL EVIDENCIADO - RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE. 1.Reconhece-se o interesse recursal da ré, na modificação do fundamento da sentença absolutória, de insuficiência de provas para a condenação (CPP 386 VII), para não constituir o fato infração penal (CPP 386 III), pelo benefício de exclusão dos reflexos do provimento no campo penal (Súmula 524 do STF) e extrapenal (moral, diante da sociedade). Precedentes do TJDFT e STJ. 2.Configura caso de absolvição por insuficiência de provas (CPP 386 VII), se as informações dos autos revelam agressões físicas recíprocas entre a ré e a vítima, havendo, contudo, suspeita de pré-existência da lesão corporal da vítima. 3. Negou-se provimento ao apelo da ré. (TJDF, acórdão 400319, 20060310270262APR, relator: Sérgio Rocha, revisor: Arnoldo Camanho, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2009, publicado no DJE: 24/2/2010. Página 239) É sabido que as esferas civil, penal e administrativa, em regra, são independentes, de maneira que a decisão proferida por uma instância não vincula a outra. Contudo, para os militares, prevalece a possibilidade de se ver punido por transgressão residual no aspecto administrativo, caso a absolvição não tenha sido por negativa de autoria ou pela inexistência do fato. Sendo assim, no que tange à alegação de ausência de interesse recursal suscitada pela eminente procuradora de justiça, tem-se que eventual mudança na capitulação legal da absolvição pode trazer reflexos na esfera administrativa, afastando a sujeição do apelante à punição disciplinar. Desta feita, há nítida conjugação do binômio adequação mais necessidade ou utilidade, ou seja, utilidade e necessidade da providência jurisdicional pleiteada, considerando o prejuízo de efeitos extrapenais e a adequação da via que se escolhe para obter esta providência. Passo pela segunda preliminar suscitada pela eminente procuradora de justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Considerando que a matéria de fundo das preliminares suscitadas pela defesa do apelante se refere à aplicação da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, faço a análise conjunta dessas preliminares suscitadas, a saber: 3) Da alegação de nulidade procedimental na forma do artigo 500, inciso III, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em virtude de o Conselho Permanente de Justiça ter oportunizado a manifestação ministerial sobre o cabimento da transação penal ou da suspensão do condicional do processo, não havendo que se cogitar em encerramento da instância. 4) Da alegação de nulidade procedimental na forma do artigo 500, inciso IV, do CPPM, em virtude da falta de amparo legal para aplicação da transação penal ou da suspensão do condicional do processo na Justiça Militar Estadual. Quanto à primeira alegação de nulidade procedimental na forma do artigo 500, III, alínea “e”, do CPPM, não vejo como prosperar, considerando que, no âmbito da Justiça Castrense, com a edição da Lei n. 9.839, de 27 de setembro de 1999, que acrescentou o art. 90-A ao texto da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, encontra-se vedado a aplicação dos institutos despenalizadores previstos nesta última no âmbito desta Justiça castrense. Em virtude disso, não vejo como prover tal pedido de nulidade. Sobre a alegação de inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/95, destaco que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou a respeito. Seguem os julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Verificada omissão quanto a causa de pedir versada em habeas corpus, cumpre prover os embargos declaratórios. JUSTIÇA MILITAR – CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – ATRIBUIÇÃO. Revelada prática de crime militar por acusado militar, cabe ao Conselho Permanente de Justiça o julgamento – artigo 27, inciso II, da Lei n. 8.457/1992, com redação anterior à Lei n. 13.774/2018. JUSTIÇA MILITAR – LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – INADEQUAÇÃO. As medidas despenalizadoras versadas na Lei dos Juizados Especiais Criminais não se aplicam à Justiça Militar – artigo 90-A da Lei 9.099/1995. (STF, HC 135677 ED, relator Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, processo eletrônico DJe-107, divulgado em 04-06-2021 e publicado em 07-06-2021) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 90-A DA LEI 9.099/1995. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As disposições da Lei 9.099/1995 são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar, porquanto constitucional o artigo 90-A deste diploma legal, ainda que o agente ostente a condição de civil. Precedentes: ARE 879.330-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/2/2016; e HC 113.128, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/2/2014. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi condenado, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 301 do Código Penal Militar. 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (STF, HC 151333 AgR, relator Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, processo eletrônico DJe-194, divulgado em 04-08-2020 e publicado em 05-08-2020) Ementa: Penal Militar. Habeas corpus. Deserção – CPM, art. 187. Crime militar próprio. Suspensão condicional do processo - art. 90-A, da Lei n. 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Inaplicabilidade, no âmbito da Justiça Militar. Constitucionalidade, face ao art. 98, inciso I, §1º, da Carta da República. Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma em relação a civil processado por crime militar. O art. 90-A, da n. 9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais -, com a redação dada pela Lei n. 9.839/99, não afronta o art. 98, inciso I, § 1º, da Carta da República no que veda a suspensão condicional do processo ao militar processado por crime militar. In casu, o pedido e a causa de pedir referem-se apenas a militar responsabilizado por crime de deserção, definido como delito militar próprio, não alcançando civil processado por crime militar. Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime militar. Ordem denegada. (HC 99743, relator Ministro Marco Aurélio, relator(a) p/ acórdão: ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2011, acórdão eletrônico DJe-164 divulgado em 20-08-2012 e publicado em 21-08-2012). No âmbito da Justiça militar, já se apreciou a matéria em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n. 0001436-80.2017.9.13.0000, tendo sido firmada a decisão seguinte: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA – INSTITUTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099/95 – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRIMES PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO DECRETO LEI N. 1.001/69 – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA N. 9 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N. 9.099/95 COM OS PRECEITOS QUE REGEM AS INSTITUIÇÕES MILITARES – HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES – ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1001/69 – Código Penal Militar. (Juiz Sócrates Edgard dos Anjos) V.V – EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE PELO PLENO DO E. TJMMG. PRELIMINARES: PRIMEIRA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE RECURSO, REEXAME NECESSÁRIO OU PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL – VEDAÇÃO PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DO TJMMG NÃO PREVISTA EM LEI – IMPOSSIBILIDADE DE A NORMA INTERNA VEDAR O QUE A LEI PERMITE. SEGUNDA PRELIMINAR – PEDIDO DE PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA E DEVOLUÇÃO DE PRAZO A JUIZ – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL DE PRAZO COMUM – AUSÊNCIA DE PARTES, EXISTÊNCIA APENAS DE PESSOAS COM INTERESSE NO INCIDENTE. TERCEIRA PRELIMINAR – APLICAÇÃO DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 APENAS À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL A RESPEITO – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: CRIMES MILITARES – ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CRIMES MILITARES SÃO TODOS OS CRIMES PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL MILITAR E TODOS OS CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR EM RAZÃO DA LEI N. 13.491/17 – INAPLICABILIDADE PLENA DOS INSTITUTOS DESPENALIZANTES DA LEI N. 9.099/95 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – LITERALIDADE DAS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (Juiz Osmar Duarte Marcelino) (INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS –Processo n. 0001436-80.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000712-67.2017.9.13.0003; Relator para o acórdão: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (majoritário): 15/05/2019. DJME: 27/05/2019). Embora os doutos constitucionalistas apregoem que a Constituição da República (CR) seja principiológica e que todos os argumentos a favor e contra a aplicação da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, nas Justiças Militares sejam louváveis e respeitáveis, peço vênia para deles discordar, e ouso ficar nos estritos limites taxativos da lei ordinária (Lei n. 9.839, de 27 de setembro de 1999, que inseriu a vedação da aplicação dos institutos despenalizadores aos militares, conforme se vê no art. 90-A da Lei n. 9.099). Passo pelas preliminares suscitadas pela defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 MÉRITO: O apelante sustenta que o fundamento utilizado para a absolvição do réu em relação aos crimes de homicídio qualificado tentado de violência contra superior deve ser alterado para o previsto nas alíneas “b” ou “d” do art. 439 do CPPM. Nesse aspecto, alegou que, pelas provas colhidas nos autos, o crime de homicídio qualificado tentado não restou configurado, em virtude da atipicidade da conduta, pois comprovada a ausência de animus necandi por parte do acusado. As razões de convencimento registradas na sentença não conduzem à ausência expressa de dolo. Consta da fundamentação da respeitável sentença o seguinte: No que diz respeito a tentativa de homicídio, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de quatro votos a um, entendeu que existe uma fragilidade probatória que impede a procedência da ação penal. Além de não existir câmeras que tenham capturado como se deram os fatos, a ausência de testemunha presencial no momento dos fatos fragilizou, sobremaneira, a acusação. Segundo o ofendido, o acusado havia lhe desobedecido e em razão disso foi comunicar o CPU que sobre a preso dele, instante em que o acusado chegou à sala apontado uma arma para sua cabeça. Por sua vez, o acusado afirma que não apontou a arma de fogo ao ofendido, e que em nenhum momento teve intenção de lhe ceifar a vida, porque se esse fosse seu objetivo, conseguiria fazê-lo desferindo um disparo contra ele da janela, sem que ele o tivesse visto. Relatou, ainda, se a versão do ofendido procedesse, tinha-lhe ceifado a vida quando estava na porta da sala, e não o fez. Muito embora o acusado tenha se armado para ir até a sala do acusado, isso não significa que ele tinha intenção de lhe matar, tendo justificado tal postura em razão da personalidade instável do ofendido. É importante destacar que o disparo de arma de fogo, atestado pelo laudo de constatação de disparo de arma de fogo (evento 186, OUT1, Páginas 08/14), foi efetuado pelo ofendido em direção a perna do acusado, quando estavam em luta corporal, o que descredibiliza, ainda mais, a versão de que o acusado atentou contra a vida do ofendido. É possível, mas não provável, imaginar-se tenha havido uma intenção do acusado de atentar contra a vida do ofendido, mesmo que por um breve lapso temporal, porque ele havia lhe dado voz de prisão por recusa de obediência, mas não existe uma certeza sobre isso, o que impede a condenação. Em outras palavras, nos crimes em tela, não conseguiu o Parquet desvencilhar-se do ônus que lhe incumbia (art. 296 do CPPM), deixando de demonstrar, com a necessária certeza, os fatos imputados. Assim, no que diz respeito a tentativa de homicídio, a improcedência da pretensão punitiva é de rigor, pois uma condenação exige provas cabais que a sustentem, isentas de contradições ou incertezas, o que não existe nos autos. Com isso, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, absolveu o acusado do crime previsto no art. 205, §2º, inciso I, c/c art. 30, inciso II (homicídio tentado qualificado por ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 cometido por motivo fútil) do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. – grifei. Ouvido em juízo (Evento 36 – ÁUDIO_ VÍDEO 3), o ofendido Cabo PM Ramon Ribeiro Freitas sustentou que o apelante havia recusado a obedecer uma ordem expressa dada a ele – fato sobre o qual houve a condenação criminal nestes autos –, motivo que o levou ir à Sala de Operações da Unidade (SOU) para comunicar ao Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) (1º Sgt PM Vandeir) sobre a prisão de seu subordinado em flagrante, instante em que o Sd Danilo teria entrado na SOU e apontado a arma em direção à cabeça do ofendido. Disse que entraram em luta corporal, sendo as lesões comprovadas no exame de corpo de delito acostado (Evento 32 – OUT2 - AJME1). Transcrevo trecho do depoimento prestado pelo Cabo PM Ramon Ribeiro Freitas em juízo: [...] no dia 25 de dezembro estava escalado na SOU da Unidade, no 4º/1º Turnos, sendo que o Danilo estava escalado na intendência; que um pouco antes começaram a chegar os anúncios dos demais pelotões, só que nesse dia, a rede-rádio estava muito tumultuada [...] parece que tinha colocado fogo na casa da mãe de um polícia, uma situação atípica. [...] falei o Danilo para me ajudar, ele estava na intendência, chamei ele e pedi para me ajudar no sentido de que ele atendesse as ligações para poder anotar as viaturas que estavam entrando no turno e tal. Ele se negou e disse que só iria por ordem do Tenente e nisso eu retornei, já peguei meu telefone e fiz uma ligação para o CPU para passar a situação, o Sgt PM Vandeir, e, de repente, quando olho o Danilo está entrando na SOU com uma arma apontando para minha cabeça. Foi aí que eu pulei da cadeira, com um esforço danado e consegui desviar a mira dele da minha cabeça e entrei em luta corporal para poder tirar a arma dele. Tirar a arma dele para ele não atirar em mim. [...] com muito custo, consegui retirar o carregador da arma e foi efetuado um disparo em direção ao chão da sala das salas de operações. Nisso aí já me empurrou, deixando a arma de lado e correu para intendência de novo; fui atrás dele para segurar ele e ficamos ali a trancos e barrancos até o CPU chegar. [...] Em juízo, o 1º Sgt PM Vandeir Luís Barbosa testemunhou que, por volta das 18 horas e 30 minutos, os fatos narrados na denúncia aconteceram. Afirmou que recebeu a ligação do Cabo PM Ramon Ribeiro Freitas comunicando a recusa de obediência do apelante. Afirmou, ainda, que, no curso da conversa, escutou o primeiro mandar o segundo parar e, em seguida, barulhos de luta corporal, razão pela qual determinou que seu motorista acelerasse em direção ao quartel. 1 Exame Apresenta: Escoriações em dorso de punho esquerdo e mão direita, com crosta hemática Equimose de coloração avermelhada em região lateral de tórax à direita, em região subcostal, com 03 cm de diâmetro, com rubor e edema local. Escoriações de 1,0 cm de diâmetro em face interna de cotovelo direito. Ferimentos puntiforme em nádega esquerda (medicação injetável). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 De outro lado, o acusado nega a tentativa de homicídio, ao afirmar que não apontou a arma de fogo ao ofendido. Percebe-se que, no final, restou a palavra do ofendido contra a do apelante, sendo que ambas as versões trazem imprecisões na dinâmica dos fatos. Nesse diapasão, a decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 2ª AJME não poderia ser outra senão a absolvição pela insuficiência de provas da ocorrência da tentativa de homicídio, diante da imprecisão dos elementos de provas sobre a narrativa fática, da existência de versões distintas e da ausência de testemunhas presenciais. Veja-se: No que diz respeito a tentativa de homicídio, o Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, por maioria de quatro votos a um, entendeu que existe uma fragilidade probatória que impede a procedência da ação penal. Além de não existir câmeras que tenham capturado como se deram os fatos, a ausência de testemunha presencial no momento dos fatos fragilizou, sobremaneira, a acusação. Segundo o ofendido, o acusado havia lhe desobedecido e em razão disso foi comunicar o CPU que sobre a preso dele, instante em que o acusado chegou à sala apontado uma arma para sua cabeça. Por sua vez, o acusado afirma que não apontou a arma de fogo ao ofendido, e que em nenhum momento teve intenção de lhe ceifar a vida, porque se esse fosse seu objetivo, conseguiria fazê-lo desferindo um disparo contra ele da janela, sem que ele o tivesse visto. Relatou, ainda, se a versão do ofendido procedesse, tinha-lhe ceifado a vida quando estava na porta da sala, e não o fez. Muito embora o acusado tenha se armado para ir até a sala do acusado, isso não significa que ele tinha intenção de lhe matar, tendo justificado tal postura em razão da personalidade instável do ofendido. É importante destacar que o disparo de arma de fogo, atestado pelo laudo de constatação de disparo de arma de fogo (evento 186, OUT1, Páginas 08/14), foi efetuado pelo ofendido em direção a perna do acusado, quando estavam em luta corporal, o que descredibiliza, ainda mais, a versão de que o acusado atentou contra a vida do ofendido. É possível, mas não provável, imaginar-se tenha havido uma intenção do acusado de atentar contra a vida do ofendido, mesmo que por um breve lapso temporal, porque ele havia lhe dado voz de prisão por recusa de obediência, mas não existe uma certeza sobre isso, o que impede a condenação. Em outras palavras, nos crimes em tela, não conseguiu o Parquet desvencilhar-se do ônus que lhe incumbia (art. 296 do CPPM), deixando de demonstrar, com a necessária certeza, os fatos imputados. Assim, no que diz respeito a tentativa de homicídio, a improcedência da pretensão punitiva é de rigor, pois uma condenação exige provas cabais que a sustentem, isentas de contradições ou incertezas, o que não existe nos autos. Com isso, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, absolveu o acusado do crime previsto no art. 205, §2º, inciso I, c/c art. 30, inciso II (homicídio tentado qualificado por ser cometido por motivo fútil) do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Não vejo como acolher a tese de atipicidade, porquanto, apesar de não ter sido possível certificar a verdade real quanto à tentativa de homicídio, os fatos são graves, mas, jamais, atípicos. Nesse aspecto, não há recurso de apelação ministerial para permitir que se discuta os fatos sob outro enfoque, a exemplo de uma possível desclassificação de conduta. O apelante apresentou outra tese de sua defesa, argumentando que, caso não seja acolhida a tese de atipicidade da conduta, deveria ser reconhecida a legítima defesa. Salientou que o ofendido, que se encontrava em tratamento psiquiátrico, agiu em legítima defesa putativa e o apelante agiu em legítima defesa própria, porque o apelante tentou tomar a arma de fogo que o ofendido empunhava – em virtude de ser intendente e, consequentemente, responsável pela guarda do quartel no dia dos fatos. Destaca-se que o apelante não poderia portar arma, razão pela qual somente poderia realizar serviços administrativos. No que tange à possível legítima defesa, quer seja putativa da parte do ofendido ou própria da parte do apelante, trata-se de uma inovação recursal. Conforme se vê na ata de sessão de julgamento (Evento 197 – ATA1), a defesa requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “b”, ou, alternativamente, alínea “e”, do CPPM, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no art. 205, §2º, inciso I, combinado com o art. 30, inciso II, do CPM (homicídio tentado qualificado, por ser cometido por motivo fútil), para o crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do CPM. Não há nos autos lastro probatório para se discutir a presença de elementos caracterizadores dessa excludente de ilicitude. Verifica-se dos autos que o CPU (1º Sgt PM Vandeir Luís Barbosa), primeira testemunha a chegar no local dos fatos, e seu motorista (Cb PM José Vinícius da Fonseca Sales) não depuseram sobre essa tese, não havendo perguntas relativas a ela. Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso da defesa, para manter a sentença absolutória nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Desembargador Jadir Silva Relator